Tribunal: TJPA
Processo: 0031743-51.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0031743-51.2011.8.14.0301

APELANTE: DEISE MACHADO GARCIA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, DEISE MACHADO GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO MÉDICO. DANO MORAL E MATERIAL. PLANO DE SAÚDE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

Ações de apelação cível interpostas por DEISE MACHADO GARCIA e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ – IPAMB, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por erro médico, em razão de cirurgia mal sucedida realizada por médica vinculada ao IPAMB, resultando em perda funcional do rim direito da autora, múltiplas internações, aposentadoria por invalidez e outras complicações graves. A autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais e a confirmação do restabelecimento permanente do plano de saúde. O IPAMB, por sua vez, busca afastar ou reduzir a condenação, sustentando ausência de culpa da servidora, inexistência de nexo causal, excesso nos valores fixados e incorreções na fixação dos consectários legais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada em R$ 70.000,00; (ii) estabelecer se o plano de saúde da autora deve ser mantido judicialmente em caráter permanente; (iii) determinar se o IPAMB pode ser responsabilizado objetivamente pelo erro médico atribuído a servidora vinculada; e (iv) verificar se os valores fixados a título de danos morais e materiais, bem como os critérios de atualização, devem ser reduzidos ou modificados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais somente pode ser revista em grau recursal quando evidenciada desproporção manifesta entre a extensão do dano e o valor fixado, o que não ocorre no caso, diante da gravidade dos fatos e da fundamentação adequada da sentença.

A pretensão de majoração da indenização para R$ 200.000,00 baseia-se em valoração subjetiva da dor e não demonstra erro técnico ou metodológico na fixação original do quantum, o que impede sua revisão.

A responsabilidade civil do IPAMB é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração de conduta administrativa, dano e nexo causal, independentemente de comprovação de culpa da médica.

A ocorrência de intercorrência intraoperatória (ligadura do ureter direito) e as severas consequências à saúde da autora reforçam a existência de nexo causal direto entre o serviço prestado e o dano experimentado.

Não restou demonstrada excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou ato de terceiro, sendo inaplicável a tese de acidente cirúrgico como rompedor do nexo causal.

O pedido de confirmação do plano de saúde em caráter definitivo não comporta acolhimento, por ausência de ameaça concreta de suspensão e de causa de pedir suficientemente densa e delimitada, inviabilizando comando judicial mandamental genérico e permanente.

O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos materiais encontra respaldo nos documentos constantes nos autos, não tendo sido impugnado de forma eficaz ou completa pelo IPAMB, o que autoriza a manutenção da condenação.

A sentença aplicou corretamente os critérios de atualização e juros segundo o Tema 905/STJ e a EC 113/2021, estabelecendo a Selic como índice único desde o arbitramento, o que afasta qualquer necessidade de modificação.

A manutenção da sentença, inclusive quanto aos consectários legais, impõe a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Desprovidos.

Tese de julgamento
:

O valor de indenização por dano moral somente pode ser majorado ou reduzido em grau recursal quando demonstrada manifesta desproporcionalidade com a extensão do dano sofrido.

A responsabilidade do ente público por erro médico praticado por servidor vinculado ao serviço público de saúde é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

A ausência de comprovação concreta de excludentes de responsabilidade impede o afastamento do dever de indenizar.

Pedido genérico de manutenção de plano de saúde sem risco concreto, causa de pedir robusta e objeto bem delimitado não justifica a imposição judicial de obrigação permanente.

A fixação dos consectários legais deve observar o regime previsto no Tema 905/STJ e na EC 113/2021, sendo válida a adoção da taxa Selic como índice único de atualização e compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §11, 355, I e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 905; TJPA, Apelação Cível nº 0828547-93.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 12.08.2025; TJ-GO, AC nº 5590207-97.2019.8.09.0166, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer dos apelos recursais e no mérito, nego-lhes provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL interpostos por DEISE MACHADO GARCIA e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ – IPAMB, contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO, com o objetivo de rediscutir o valor das indenizações arbitradas e a responsabilidade do ente público, bem como garantir o restabelecimento definitivo do plano de saúde da parte autora.

Síntese do Recurso de Apelação - DEISE MACHADO GARCIA

Alega a parte autora que foi vítima de erro médico praticado pela médica servidora do IPAMB, Dra. Mara Koeli Klautau Bonna. Relata que:

Submeteu-se, em 15/11/2010, a uma cirurgia de histerectomia total abdominal, durante a qual a médica suturou indevidamente o ureter, ocasionando a perda funcional do rim direito.

Desde então, passou por sete cirurgias (três antes e quatro após o ajuizamento da ação), estando inclusive internada no momento da interposição da apelação.

Sofre atualmente de diversas patologias graves: nefropatia crônica (CID 10: N18.0), insuficiência renal crônica em estágio final (CID 10: N19.0), cardiopatia grave (CID 10: I20.9), angina pectoris e hipertensão (CID 10: I10).

Teve a barriga queimada por compressas quentes, precisou de transplante renal e teve sua vida conjugal e profissional destruída, sendo aposentada por invalidez.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A responsabilidade do IPAMB é objetiva, sendo este responsável pelas ações de seus servidores.

O erro médico foi grave e gerou consequências permanentes, justificando uma indenização mais alta do que os R$ 70.000,00 fixados na sentença a título de danos morais.

O valor atual da indenização não atende ao caráter punitivo e pedagógico da condenação, especialmente diante da extensão das sequelas.

Sustenta ainda que:

O plano de saúde da autora, que havia sido restabelecido administrativamente pelo IPAMB, deve ser confirmado judicialmente em caráter permanente, a fim de garantir sua manutenção e tratamento vitalício.

Por fim, requer que:

A indenização por danos morais seja majorada para R$ 200.000,00, com aplicação de juros desde o evento danoso (15/11/2010) e correção monetária desde a decisão judicial.

Seja confirmada a obrigação do IPAMB de manter o plano de saúde da autora de forma definitiva.

APELAÇÃO DO IPAMB – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ

Em seu apelo recursal o IPAMB alegou que a responsabilidade do ente público não poderia ser considerada objetiva nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, quando envolvido suposto erro médico.

Argumenta, com base na doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, que nestes casos deve ser aplicada a responsabilidade subjetiva, ou seja, com a devida prova da culpa ou dolo do agente público.

O laudo oficial do IML não afirmou que houve erro médico, apenas apontou a impossibilidade de concluir se se tratou de erro ou acidente cirúrgico, o que, segundo o apelante, deveria afastar a responsabilização.

Em reforço, argumenta que:

A sentença ignorou possíveis excludentes de responsabilidade (ato de terceiro, caso fortuito ou força maior).

A ausência de comprovação clara da culpa ou do nexo de causalidade entre a conduta da médica e os danos sofridos deveria ter levado à improcedência da ação.

Os documentos médicos juntados ao processo não foram devidamente confrontados sob contraditório, especialmente laudos oriundos da Justiça Federal.

Sustenta ainda que:

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 70.000,00) é excessivo, e caso mantida a condenação, deveria ser reduzido, com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Os danos materiais arbitrados em R$ 50.000,00 foram baseados em documentos que somam apenas R$ 13.139,31, e que não se admite pedido genérico de indenização sem comprovação precisa.

Quanto aos juros e correção, pleiteia a aplicação da Taxa Selic única, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, desde a data do arbitramento da indenização, e não desde o evento danoso.

Por fim, requer que:

A sentença seja reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Subsidiariamente, que sejam reduzidos os valores fixados a título de danos morais e materiais, com observância aos critérios legais.

Que sejam modificados os termos iniciais de incidência de juros e correção monetária, para aplicação da SELIC conforme a EC 113/2021.

A apelante DEISE MACHADO GARCIA apresentou contrarrazões - Id. 29810850.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ
apresentou contrarrazões – Id. 29810851.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 31759005.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos recursos de apelação e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II - Mérito

Antes de analisar as teses recursais, é necessário para uma melhor compreensão da dinâmica fática e da adequada delimitação das questões devolvidas a esta instância recursal, os recursos de apelação cível serão examinados separadamente, um a um, preservando-se a individualização dos fundamentos deduzidos por cada recorrente.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
DEISE MACHADO GARCIA

No que tange ao pedido de majoração dos danos morais, importa fixar, desde logo, que esta instância recursal, ao revisar quantum indenizatório, não se converte em novo juízo de tarifação do sofrimento humano, devendo intervir apenas quando evidenciada discrepância manifesta entre a gravidade do dano, a função compensatória e pedagógica da reparação e o montante arbitrado, sob pena de desfigurar o espaço de discricionariedade regrada do magistrado sentenciante e converter o segundo grau em instância ordinária de reavaliação aritmética.

No caso, a sentença descreve quadro fático grave, com complicações relevantes após cirurgia realizada em 15/11/2010 e sequência de procedimentos, além de repercussões pessoais e laborais, e, justamente por isso, fixa indenização moral em patamar expressivo, de R$ 70.000,00, somando-se a indenização material de R$ 50.000,00, ambos com consectários desde o evento danoso, conforme delineado no decisum.

A pretensão recursal de elevação para R$ 200.000,00 sustenta-se, essencialmente, em juízo valorativo sobre a extensão do sofrimento e sobre a capacidade econômica do ente público, com invocação de precedentes e comparação com outras hipóteses.

Ocorre que, no plano estritamente devolvido a este órgão julgador, não se evidencia que o montante fixado na origem seja irrisório a ponto de frustrar a compensação nem que seja descolado da proporcionalidade, sobretudo quando se observa que o juízo, ao reconhecer o dano, também considera a vedação ao enriquecimento sem causa e a necessidade de equilíbrio entre reparação e razoabilidade, além de haver arbitrado valor que, na experiência forense, se encontra dentro da faixa usual para danos morais de alta repercussão em contexto de responsabilidade civil por prestação de serviços de saúde, sem perda de vista as particularidades do feito.

A majoração pretendida, portanto, exige que se reconheça, como premissa, que o valor de R$ 70.000,00 não cumpre minimamente as funções do instituto, o que não se sustenta à luz do próprio conteúdo da sentença e do conjunto narrado na apelação, que, embora acentue a gravidade, não demonstra — com concretude técnico-processual — qualquer erro metodológico no arbitramento, limitando-se a postular novo patamar por preferência de quantificação.

Em termos de controle recursal, não se trata de negar a intensidade do sofrimento, mas de afirmar que o ordenamento não autoriza transformar a dor em cifra livremente reajustável sem a demonstração de vício no juízo de proporcionalidade, o que aqui não se verifica.

De outro vértice, a argumentação do IPAMB de que o laudo oficial não teria afirmado de modo categórico a existência de “erro médico”, mas apenas a impossibilidade de determinar se houve erro ou acidente cirúrgico, não altera a solução do recurso nos estritos limites em que devolvido.

Primeiro, porque a apelação não ataca o reconhecimento do dever de indenizar — ao revés, parte dele como premissa e pretende apenas majorar o quantum —, de modo que a discussão sobre excludentes, caso fortuito ou acidente inevitável não se coloca, aqui, como fundamento para reduzir a indenização, mas como tentativa de enfraquecer o pedido de incremento.

Segundo, porque, ainda assim, a sentença explicita ter encontrado nexo causal suficiente entre a primeira cirurgia e as complicações subsequentes, além de mencionar dado técnico relevante, qual seja a referência à ligadura do ureter direito no ato cirúrgico, circunstância que, no mínimo, reforça a seriedade do evento danoso reconhecido e afasta a ideia de que a indenização fixada tenha sido arbitrada em contexto de incerteza absoluta.

Em suma, sob o prisma do pedido recursal, o que se examina é se o valor de R$ 70.000,00 se revela insuficiente em termos jurídicos; e a resposta, diante do arbitramento fundamentado e do montante já expressivo, é negativa.

A título de parâmetro destaco alguns julgados sobre erro médico:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Proferida sentença em Ação de Indenização ajuizada pela autora contra o médico réu, julgando procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 35.000,00 e por dano estético no valor de R$ 10.000,00.

2. Ambas as partes interpuseram apelação. O réu alegou, preliminarmente, inépcia da petição inicial e cerceamento de defesa, e, no mérito, inexistência de culpa e excesso no valor da indenização. A autora apelou exclusivamente para majorar a indenização por dano estético.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial era inepta ou se houve cerceamento de defesa por ausência de perícia médica; (ii) saber se houve erro médico culposo ensejador de indenização por danos morais e estéticos; (iii) saber se os valores das indenizações arbitradas devem ser mantidos ou modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A petição inicial atende aos requisitos legais e permite o exercício do contraditório, sendo descabida a alegação de inépcia. Também se afasta o cerceamento de defesa, dado que a produção de prova pericial não foi requerida e os autos continham elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I).
5. Restou demonstrado que a autora foi submetida a cirurgia em lado incorreto do abdômen, exigindo novo procedimento no mesmo dia. Ainda que o erro tenha sido corrigido prontamente, a conduta culposa do réu ficou caracterizada, ensejando reparação por danos.
6. Quanto ao dano estético, restou comprovada a existência de cicatriz permanente e visível, justificando a indenização fixada na origem em R$ 10.000,00, mantida por se mostrar proporcional.
7. A indenização por dano moral, contudo, foi fixada acima do razoável diante da ausência de agravamento clínico e da pronta correção do erro, devendo ser reduzida para R$ 20.000,00, observando-se os critérios doutrinários de proporcionalidade e razoabilidade (CAVALIERI FILHO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso do réu para reduzir a indenização por dano moral para R$ 20.000,00. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil subjetiva do médico exige prova de culpa e nexo causal, sendo devida indenização por erro técnico em cirurgia, mesmo se prontamente corrigido, cabendo redução do valor indenizatório por dano moral quando ausente agravamento clínico ou repercussão pessoal duradoura."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 186;
Código de Processo Civil, arts. 355, I e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

Não há jurisprudência citada diretamente no voto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828547-93.2018.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/08/2025 )

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO.
ERRO
DE DIAGNÓSTICO EM PRIMEIRO ATENDIMENTO CLÍNICO. ATRASO NO TRATAMENTO
MÉDICO
ADEQUADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO
MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PATRIMONIAL.
DANO

MORAL
. SITUAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO E ANGÚSTIA. VALOR DOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. No contexto do fato do serviço, entende-se que a caracterização do defeito gerador do acidente decorre da falta de segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração o modo como o serviço é prestado, os resultados e riscos da atividade e o tempo em que foi prestado.

2. Do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da ré, vez que o
médico
contratado da ré procedeu diagnóstico equivocado e, por isso, gerou atraso no tratamento
médico
-hospitalar específico à enfermidade do Autor, o que culminou no agravamento de seu quadro clínico, inclusive com internação em UTI, bem como no surgimento de outras comorbidades resultantes da internação.

3. Conforme a jurisprudência do STJ: "A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002." (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012).

4. Nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14, do CDC), cabe ao fornecedor a comprovação das causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova ope legis e independente de manifestação judicial a respeito. Precedentes do STJ.

5. Entende-se incabível a reparação por danos materiais na hipótese dos autos. Isso porque, a parte autora não juntou prova das despesas materiais que teve que arcar, tais como notas fiscais de compras de produtos ou serviços; inexiste comprovação do prejuízo patrimonial, o que inviabiliza o
dano
material.

6. É admissível redução parcial do quantum indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados ao demandante, a fim de se adequar o valor da
indenização
aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da
indenização
. Assim, a fim de proporcionar a justa compensação da vítima pelo abalo psicológico sofrido, e, de outra parte, advertir a ofensora sobre sua conduta lesiva, estabelece-se, por razoável e equitativo, a fixação o valor da
indenização
por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), importância que se mostra em total consonância com as provas dos autos.

7. Apelação do Autor conhecida e desprovida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009383-54.2013.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2022).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PLANO DE SAÚDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DEVER DE INDENIZAR INDEPENDENTE DE CULPA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva esbarra no entendimento consagrado na jurisprudência do STJ, o qual firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde pela falha na prestação do serviço médico é objetiva,
impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada
.

2.Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço pela operadora do plano de saúde a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

3.Consta das razões deduzidas pela ora apelante a alegada a ausência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar, não restando caracterizado os requisitos insculpidos no artigo 186 Código Civil c/c artigo 927 do Código de Processo Civil, bem como a alegação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais ser excessivamente elevado, razão pela qual defende a necessidade de sua minoração.

4.No caso em questão, com base nas provas trazidas aos autos, o alegado dano moral decorre da suposta falha na prestação dos serviços, uma vez que o procedimento cirúrgico foi realizado no testículo direito, quando o correto deveria ser feito no testículo esquerdo, tendo o menor que se submeter à outra cirurgia para solucionar o problema congênito que, por erro médico, não foi sanado.

5.Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se excessivo para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pelo apelado, impondo-se assim, a reforma da sentença nesse capítulo.

6.Recurso
Conhecido e Parcialmente Provido, para tão somente reduzir o valor dos danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo a sentença em seus demais termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806876-77.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 )

No tocante ao pedido de “confirmação” do restabelecimento do plano de saúde, o recurso também não prospera.

A própria narrativa recursal reconhece que o plano foi restabelecido pelo IPAMB e que a recorrente realiza pagamentos, o que, por si, fragiliza a demonstração de necessidade-adequação do provimento jurisdicional pretendido, pois não se identifica, no estado atual apresentado, ato concreto de ameaça, suspensão ou cancelamento iminente que justifique condenação mandamental genérica, permanente e definitiva, sobretudo sem delimitação clara do objeto, do regime jurídico do benefício e dos contornos do dever pretendido.

Some-se a isso que, tal como pontuado nas contrarrazões, o pedido aparece sem densidade suficiente de causa de pedir na forma como devolvido ao segundo grau, inviabilizando, com a segurança exigida no processo de conhecimento, a formação de comando judicial definitivo que imponha obrigação de fazer ampla e por tempo indeterminado, ainda mais quando a sentença, ao fixar as indenizações, não estabelece — nem é instada, por via própria na origem, a integrar — comando específico sobre tal matéria.

Em tais condições, o provimento recursal, neste ponto, implicaria não apenas suprimento de omissão, mas verdadeira conformação originária de obrigação permanente em moldes não suficientemente debatidos e delimitados, o que não se coaduna com o devido processo legal substancial e com a própria técnica recursal. Mantém-se, portanto, a sentença tal como lançada.

Por fim, quanto ao reexame necessário consignado na sentença, e inexistindo, nos elementos ora trazidos, fundamento autônomo que imponha reforma de ofício do julgado, a conclusão pela manutenção integral do decisum igualmente conduz à confirmação do comando sentencial, preservando-se as condenações e consectários na forma fixada.

Do Recurso de Apelação - O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ.

No mérito, a insurgência não merece acolhida.

A hipótese retratada nos autos, tal como delineada na sentença e reiterada pelas próprias razões recursais ao transcreverem trechos do decisum, versa sobre prestação de serviço público de saúde e ato comissivo imputado a agente vinculado ao ente demandado, consistente na indicação e realização de procedimento cirúrgico do qual sobrevieram complicações graves.

Nessa moldura, a responsabilização do ente público se rege, como regra, pelo art. 37, § 6º, da Constituição, à luz da teoria do risco administrativo, prescindindo de perquirição subjetiva de culpa para fins de dever reparatório perante a vítima, bastando a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade, reservando-se a discussão de culpa à eventual ação regressiva. É precisamente essa a racionalidade assentada na sentença, ao consignar que “a responsabilidade do Estado por danos causados por seus agentes é objetiva” e que, comprovados conduta, dano e nexo, surge o dever de indenizar.

A tentativa recursal de deslocar o caso para o terreno da responsabilidade subjetiva e da necessidade de prova de culpa, bem como de qualificar a intercorrência como “acidente cirúrgico” apto a afastar a condenação, não prevalece diante do que foi efetivamente reconhecido na origem.

O juízo sentenciante assentou, com apoio em avaliação oficial, que as complicações experimentadas por DEISE MACHADO GARCIA decorrem da primeira cirurgia, descrevendo consequências urológicas e renais relevantes e destacando que o laudo “deixa claro que houve ligadura do ureter direito durante o ato cirúrgico”. A mesma passagem registra que o laudo oficial aponta não ser possível determinar se “erro médico” ou “acidente cirúrgico”, mas conclui,
no regime objetivo, pela irrelevância dessa qualificação para a responsabilidade do ente público, quando a lesão se vincula ao ato médico prestado no serviço e gera dano permanente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIAGNÓSTICO INADEQUADO. ERRO MÉDICO . HOSPITAL MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE CIRURGIA . DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. A responsabilidade dos entes públicos e dos prestadores de serviço público é objetiva, nos termos do que prescreve o § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal . Assim, para que haja o dever de indenizar, faz-se necessário a constatação do dano e o nexo de causalidade entre a atuação pública e o prejuízo sofrido. II. Da análise das provas que acompanham os autos, em especial do laudo pericial produzido em juízo, observa-se a efetiva demonstração acerca do dano sofrido pelo paciente causado por erro médico em atendimento no Hospital Municipal, posto que concedeu alta médica sem diagnosticar as lesões na coluna do paciente. Mesmo que não tenha sequelas permanentes, a situação causou dor e transtornos ao paciente, resultando dias depois em cirurgia para correção, restando, pois, o dever do ente público indenizar o dano moral sofrido . III. Desprovido o recurso, cumpre majorar os honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, para 12% (doze por cento), em desproveito do Apelante, conforme previsto no art. 85, § 2º c/c § 11, do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - AC: 55902079720198090166 MONTES CLAROS DE GOIÁS, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

E aqui reside o ponto de inflexão: não se pode confundir, para fins de excludente do nexo, o fortuito externo — evento inevitável, estranho à atuação estatal e autônomo na cadeia causal — com o risco inerente ao próprio procedimento médico realizado sob a égide do serviço público.

Nota-se que o IPAMB insiste em caso fortuito/força maior e em “acidente cirúrgico” como fator exógeno, mas não demonstra, com lastro probatório, a presença de causa independente, irresistível e estranha ao ato médico que rompa o nexo; ao revés, o que se tem, segundo a moldura firmada, é dano que se conecta diretamente ao procedimento e a intercorrência intraoperatória (ligadura de ureter), o que afasta a tese de excludente automática, sob pena de se esvaziar, por via terminológica, a garantia constitucional da reparação quando o dano emerge da própria execução do serviço.

A responsabilidade objetiva não é risco integral, é certo; mas também não se dissolve pela simples invocação abstrata de excludentes desacompanhadas de demonstração concreta de ruptura causal.

Quanto ao dano moral, o valor arbitrado na origem (R$ 70.000,00) não se revela desarrazoado diante da gravidade do quadro reconhecido e das repercussões permanentes descritas, sendo firme a orientação de que a intervenção revisora apenas se justifica quando evidenciada manifesta desproporção, o que não se extrai do caso. A sentença explicita a finalidade compensatória e pedagógica do quantum, sem enriquecimento indevido, e o contexto fático — complicações graves e sequela duradoura — confere densidade ao montante fixado.

No tocante aos danos materiais, a sentença reconhece a existência de despesas extraordinárias decorrentes de sua saúde vulnerada pelo ato médico, que se encontram comprovadas por meio do id 26808433 - Pág. 30 e 35, id 26808434 - Pág. 1, 6, 15, cujo valor não foi impugnado pela parte contrária. Logo, deve a parte requerida ser condenada a pagar em favor da requerente o montante de R$50.000,00, a título de danos materiais.

No apelo recursal o IPAMB, ao afirmar que alguns comprovantes totalizariam R$ 13.139,31, não demonstra, com completude, que tal soma exaure o acervo documental considerado pelo juízo, nem evidencia erro evidente na valoração judicial; apresenta, em verdade, recorte interpretativo de documentos, insuficiente, por si só, para infirmar conclusão expressa do decisum quanto à comprovação e à ausência de impugnação específica no momento processual próprio.

Sem contraprova robusta e sem demonstração objetiva de que o montante fixado destoa do conjunto de despesas reconhecidas, impõe-se prestigiar a motivação judicial e manter a condenação tal como lançada.

Por fim, no que diz respeito aos juros e à correção monetária, também não assiste razão ao apelante. Explico.:

A sentença, de modo expresso, adota o Tema 905 do STJ e, após a EC 113/2021, determina a incidência da Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento, para fins de atualização, remuneração do capital e compensação da mora, tanto para os danos morais quanto para os materiais, preservando, no dano moral, a correção a partir do arbitramento e os juros desde o evento danoso no regime anterior, exatamente como ali consignado.

O pleito recursal de deslocar o termo inicial global para o arbitramento não se impõe, porque o próprio decisum já acomodou a regra constitucional superveniente e estabeleceu, com clareza, o regime aplicável em cada fase, inexistindo contradição ou ilegalidade que demande reparo.

Dito isso, mantenho a sentença, subsistem os honorários fixados na origem, e, em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração para 14% com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, em favor dos patronos de DEISE MACHADO GARCIA, em patamar moderado e compatível com o trabalho adicional em grau recursal, sem ultrapassar os limites legais, observada eventual gratuidade de justiça quanto à exigibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer de ambos os recursos de apelação
e,
no mérito, negar-lhes provimento
, mantendo-se
integralmente
a sentença recorrida,
tal como lançada
, em todos os seus termos e consectários.

Em razão do desprovimento dos apelos,
majoro para 14% os honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na origem
em favor dos patronos da parte autora
, na forma do art. 85, § 11, do CPC,
observados os limites legais
e a disciplina pertinente quanto à exigibilidade.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026